Tribunal: TJSP
Processo: 1014216-40.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. restituição. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Relação entre as partes sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 602 do STJ). Ofensa aos arts. 6o, III, 39, XII, 51, IV, X e XIII e 52, todos do CDC. Culpa da ré pelo insucesso do negócio. Restituição que, na verdade, deveria abranger tudo o que foi pago

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de rescisão contratual c.c. restituição. Sentença de parcial procedência. Irresignação da ré. Relação entre as partes sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 602 do STJ). Ofensa aos arts. 6o, III, 39, XII, 51, IV, X e XIII e 52, todos do CDC. Culpa da ré pelo insucesso do negócio. Restituição que, na verdade, deveria abranger tudo o que foi pago pela adquirente (Súmula no 543 do STJ). Percentual de retenção fixado em favor da ré mantido (10% do total pago), vedada a reformatio in pejus. Sentença mantida. Recurso desprovido.